Tribunal: TJMT
Processo: 1019518-15.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019518-15.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CRISTIANE SAMPAIO DIOGO - CPF: 027.688.073-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), AMELIA DINA DA SILVA - CPF: 103.837.941-53 (AGRAVADO), ANA DO CARMO OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 209.456.471-15 (AGRAVADO), CATARINA BOTELHO SOARES - CPF: 458.344.741-87 (AGRAVADO), CREUSA MARCELINA DE MOURA - CPF: 229.795.301-15 (AGRAVADO), ELIDA PIEDADE OCHIENA - CPF: 181.877.221-34 (AGRAVADO), EVANIL MONTEIRO SALLES - CPF: 103.778.241-00 (AGRAVADO), EUNICE VITOR DA SILVA - CPF: 079.313.601-68 (AGRAVADO), FRANCISCA LOPES DOS SANTOS - CPF: 502.694.451-53 (AGRAVADO), FRANCELINA ESPEDITA DE ANDRADE - CPF: 200.884.188-04 (AGRAVADO), HELENA MARIA PAES DE BARROS ARGUELLO - CPF: 045.937.581-49 (AGRAVADO), JOVANICE DO CARMO ALMEIDA - CPF: 405.418.431-68 (AGRAVADO), JUREMA APARECIDA MORAES SOUZA - CPF: 140.420.101-72 (AGRAVADO), LUIZ RODRIGUES DE DEUS - CPF: 027.841.491-53 (AGRAVADO), LUZENIL DE DEUS PINHO - CPF: 230.030.061-34 (AGRAVADO), MARIA AUXILIADORA AMORIM CAMPOS - CPF: 078.294.691-72 (AGRAVADO), MARIA DA CRUZ DE CAMPOS COSTA - CPF: 266.263.901-63 (AGRAVADO), NAZITA PRADO SANTIAGO DE BARROS - CPF: 001.735.501-00 (AGRAVADO), NEUZA EVANI DA COSTA - CPF: 043.871.041-04 (AGRAVADO), OSVALDINA NASCIMENTO DE MORAES - CPF: 078.272.881-20 (AGRAVADO), RAYMUNDO FRANCISCO SALLES - CPF: 062.299.211-20 (AGRAVADO), SIDENIS SALES DA SILVA - CPF: 046.119.421-04 (AGRAVADO), URSULINA DE OLIVEIRA - CPF: 022.403.511-87 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR - CPF: 037.010.321-14 (ADVOGADO), CAMILA SIRTOL PARREIRA - CPF: 016.388.651-24 (ADVOGADO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA - HONORÁRIOS PERICIAIS - REDUÇÃO – INVIABILIDADE – ABUSIVIDADE DO
QUANTUM
FIXADO NÃO DEMONSTRADO - RECURSO DESPROVIDO.

Além da Resolução no 232/2016-CNJ, o magistrado deve considerar, para a fixação dos honorários periciais, o grau de complexidade do trabalho, sua importância, lugar de sua realização, o tempo exigido e, ainda, as condições financeiras das partes, de modo que seu arbitramento não seja aviltante, tampouco exceda os limites do razoável.

Não tendo o recorrente demonstrado de maneira concreta a abusividade do
quantum
fixado a título de honorários periciais, deve ser mantida a verba arbitrada pelo juízo
a quo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
“Ação de Cobrança no 38392-49.2013.8.11.0041”
, atualmente em fase de cumprimento de sentença, ajuizada por Amélia Dina da Silva e Outros, fixou honorários periciais em R$350,00 (trezentos e cinquenta reais) por exequente (ID 29008972).

O agravante requer a redução do valor arbitrado a título de honorários periciais sustentando que se mostra excessivo, em especial diante do trabalho elaborado nos autos.

Alega que os honorários devem ser fixados de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, em conformidade com os valores fixados pela Resolução no 232, de 13/07/2016, do Conselho Nacional de Justiça.

Assevera, ainda, que “
o valor máximo a ser fixado em laudos periciais em demanda proposta por servidor contra a Fazenda Pública, no caso de ciências econômicas/contábeis (que é o caso dos autos, por se tratar de demanda de URV), é de R$ 300,00 (trezentos reais)”
. (ID 28961996)

Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada.

O efeito suspensivo foi deferido parcialmente (id.39071987)

A parte agravada apresentou contrarrazões (id. 34870976).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela desnecessidade da sua intervenção nos autos (id. 47145984).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão que fixou honorários periciais em
R$350,00 (trezentos e cinquenta reais)
por exequente (
id.

29008971
).

Registro que o recurso limita-se a impugnar a redução dos honorários periciais fixados em conformidade com o valor estipulado na tabela do CNJ.

A ação de origem foi proposta por 22 (vinte e dois) servidores públicos objetivando o pagamento do percentual de 11,98%, decorrente da aplicação da Lei 8880/94, que trata da conversão do Cruzeiro Real em URV (Unidade Real de Valor), sendo que, após o seu regular processamento, foi julgada por sentença, com a determinação de que os valores devidos sejam apurados em liquidação.

Em sede de cumprimento de sentença, o Juízo
“a quo”
determinou que o agravante efetuasse o pagamento da prova pericial contábil, no importe de R$ 7.700,00 (sete mil e setecentos reais),
total este relativo à soma de 22 (vinte e duas) vezes

R$350,00 (trezentos e cinquenta reais)
,
referente a cada um dos requerentes na liquidação de sentença
,
em conformidade com o parâmetro mínimo estabelecido na Resolução n. 232/2016 do CNJ.
(Id. 29008972)

Pois bem.

A perícia tem por finalidade auxiliar o julgador com elementos técnico-científicos sólidos, de forma a garantir a exação da prestação jurisdicional.

No que concerne à fixação da remuneração do perito, é assente na doutrina e jurisprudência que o magistrado deve se pautar em elementos de ordem objetiva, relacionados diretamente à confecção do laudo, de maneira que o arbitramento possa resultar em um valor justo, condizente com o esforço despendido, bem como com as despesas realizadas pelo profissional.

Na hipótese trazida, vislumbro que as considerações trazidas pelo agravante relativamente ao valor fixado para a verba honorária pericial revestem-se de caráter subjetivo, deixando de demonstrar de maneira concreta a abusividade do
quantum
fixado, isto porque sequer trouxe corretamente os dados e elementos comprobatórios, o vulto, o risco, a dificuldade dos serviços que serão executados pelo perito, as horas estimadas para realização de cada fase do trabalho, isto é, elementos capazes de determinar a complexidade da perícia.

Ademais, sobre a questão, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução no 232, de 13 de julho de 2016, que dispõe, em seu artigo 2o, que o magistrado arbitrará os valores dos honorários periciais de maneira fundamentada, observados os requisitos específicos de cada caso concreto, vejamos:

Art. 2o O magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os honorários do profissional ou do órgão nomeado para prestar os serviços nos termos desta Resolução, observando-se, em cada caso:

I – a complexidade da matéria;

II – o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão;

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

III – o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço;

IV – as peculiaridades regionais.

(...)§ 4o O juiz, ao fixar os honorários, poderá ultrapassar o limite fixado
na tabela em até 5 (cinco) vezes, desde que de forma fundamentada.

No anexo da respectiva e resolução, outrossim, restaram definidos o valor dos honorários, de acordo com a natureza da ação ou espécie de perícia, que poderão ultrapassar o montante em até cinco vezes, desde que de maneira fundamentada:

ESPECIALIDADES

NATUREZA DA AÇÃO E/OU ESPÉCIE DE PERÍCIA A SER REALIZADA

VALOR MÁXIMO

1.
CIÊNCIAS ECONÔMICAS/ CONTÁBEIS

1.1 –
Laudo produzido em demanda proposta por SERVIDOR(ES) contra União/Estado/Município

R$ 300,00

1.2 – Laudo em ação revisional envolvendo negócios jurídicos bancários até 4 (quatro) contratos

R$ 370,00

1.3 – Laudo em ação revisional envolvendo negócios jurídicos bancários acima de 4 (quatro) contratos

R$ 630,00

1.4 – Laudo em ação de dissolução e liquidação de sociedades civis e mercantis

R$ 830,00

Contudo, além da referência trazida na Resolução, o magistrado deve considerar o grau de dificuldade da perícia, a complexidade da matéria tratada, o grau de zelo do profissional, eventuais despesas com a sua feitura e o tempo despendido para a realização do mister, e, ainda, as condições financeiras das partes.

Com essas premissas,

a meu ver o
quantum
arbitrado pelo Juízo
a quo
na decisão recorrida está compatível com o fixado na Resolução, primeiramente, por não destoar significativamente dos valores máximos estabelecidos, devidamente atualizados, na forma que prevê o art. 2o, §5o, da normativa. E, segundo, em virtude da espécie de perícia a ser realizada, a saber, cálculo em liquidação de sentença que se destina a aferir o valor devido da defasagem salarial decorrente da mudança de Cruzeiro Real para URV
dos 22 (vinte e dois)

exequentes.

De mesmo modo, mostra-se contraproducente a fixação dos honorários periciais em valores considerados ínfimos ou irrisórios, pois, inevitavelmente, nenhum profissional aceitaria o múnus a lhe ser incumbido, o que resultaria no retardamento do feito, indo de encontro aos preceitos da razoável duração do processo e da celeridade/efetividade processual.

Nesse contexto, conclui-se que não havendo a possibilidade de determinar o grau de complexidade da natureza do trabalho a ser desenvolvido pelo perito contábil, reputa-se, assim, razoável e proporcional a verba honorária pericial homologada pelo douto Juízo
a quo
, que detém maiores elementos que esta Corte para determinar o
quantum
a ser fixado na demanda em espécie.

A corroborar o acima exposto, colaciono precedente desta Egrégia Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDACAO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL PARA URV – PROVA PERICIAL – INSURGÊNCIA QUANTO AO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE HONORARIOS PERICIAIS – OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS PREVISTOS NA NORMATIVA LEGAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O arbitramento dos honorários periciais deve observar, de acordo com o caso concreto, a complexidade da matéria, o grau de zelo / especialização do profissional, o lugar e tempo exigidos para o serviço. Em se tratando de laudo produzido em demanda proposta por servidor contra o Estado, o valor sugerido concernente aos honorários periciais, compreende entre trezentos e trezentos e setenta reais, sendo admitida a fixação em valor que supere até cinco vezes tal limite. Levando em consideração o número de autores (oito) na demanda originária, não se vislumbra que o valor arbitrado a título de honorários periciais tenha destoado de critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

(TJ-MT - AI: 10195034620198110000 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 14/07/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/07/2020)

Feitas estas considerações, e ante a ausência de elementos concretos a infirmar a decisão singular, pois o agravante não demonstrou o excesso do valor fixado a título de honorários periciais, deve ela ser mantida.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021